Tribunal: TJMT
Processo: 1020343-51.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020343-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS IAGO SOUZA - CPF: 058.230.471-77 (ADVOGADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA PAULINO DE ARAUJO - CPF: 704.261.201-91 (AGRAVANTE), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEPÓSITO JUDICIAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstração de elementos que evidenciem a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Caso que está a exigir o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1022834-31.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME

AGRAVADO: CLAUDIANI NOLASCO DA SILVA, LUCIANO JOSE DOS REIS SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANA MARIA DE OLIVEIRA PAULINO DE ARAÚJO
contra decisão proferida em Ação de Compensação por danos morais e materiais nº 1037641-30.2022.8.11.0041 - 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
CARLOS GUSTAVO LIMA FERNADNES,
em que se indeferiu o pedido de tutela provisória.

A agravante diz que “
a probabilidade do direito, pode ser traduzida na medida em que houve a contratação do agravado, com levantamento de valores por meio de alvará nº: 258472-7 no valor de R$ 19.767,53 (dezenove mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos), cujo pagamento ocorreu em 24/08/2016 na conta bancária do requerido, isso é fato
”.

Sustenta que “
o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, encontra-se vinculado à natural demora no julgamento da lide, o que poderá frustrar sua eficácia final, uma vez que a cada dia que passa sem a devida reparação, o agravado pode se desvencilhar de suas responsabilidades patrimoniais, com o escopo de não adimplir perante a agravante
”.

Afirma que “
Não é porque o Juízo primevo provavelmente tenha uma convicção pautada no entendimento de que a responsabilidade das seguradoras seja de forma solidária perante os seus segurados, é que pode ele subverter um comando judicial já existente (de condenar a seguradora nos limites do contrato de seguro), aplicando os efeitos da coisa julgada para a agravante ao invés de aplicar para agravada, que seria o correto
”.

Em suma, pleiteia que “s
eja concedida a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para reformar a decisão interlocutória proferida pela 11ª Vara cível da Comarca de Cuiabá a fim de determinar que o agravado, no prazo de 05 dias, efetue o depósito judicial na quantia de R$ 19.767,53 (dezenove mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos) devidamente atualizada de juros e correção monetária, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
” (id. 147368651).

O agravado não apresentou contraminuta ao recurso (id. 151942664).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANA MARIA DE OLIVEIRA PAULINO DE ARAÚJO
contra decisão proferida em Ação de Compensação por danos morais e materiais nº 1037641-30.2022.8.11.0041 - 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
CARLOS GUSTAVO LIMA FERNADNES,
em que se indeferiu o pedido de tutela provisória.

Narra a agravante, que contratou o agravado na condição de advogado com o fito de ajuizar uma ação judicial e que após o regular tramite processual foi preferida sentença que reconheceu os seus direitos e condenou a parte contrária ao pagamento de indenização no valor de R$ 19.767,53 (dezenove mil e setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três reais). Em seguida, ao consultar o processo, verificou que foi expedido alvará em nome do agravado para depósito do montante.

Nesse passo, afirma que “
se deslocou até o escritório do agravado, onde foi informada que o processo realmente havia sido finalizado e que o montante de R$ 10.081,44 (dez mil, oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos), teria sido repassado à autora, apresentando ainda um recibo com a sua suposta assinatura”.

Diante dessa situação, ingressou com ação em face do agravado visando o recebimento do valor que lhe é de direito e em sede de tutela de urgência requereu que fosse determinado a ele que imediatamente efetuasse o depósito judicial no valor de R$ 19.767,53 (dezenove mil e setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três reais), o qual foi negado pelo juízo
a quo.

Sabe-se que o objetivo do depósito judicial visa garantir que não haja inadimplência, obrigando o suposto devedor a depositar o valor da dívida em uma conta pertencente ao Poder Judiciário antes da finalização do processo, no entanto, não se trata de um mecanismo automático, na qual deverá ser requisitado pelo credor e caberá ao Magistrado analisar se há motivos suficientes para a sua concessão.

Nesse sentido, o juízo
a quo
na análise do pleito da agravante consignou que:

“(...) verifica-se que não foi acostado aos autos o extrato bancário da época dos fatos, a fim de comprovar se houve ou não o depósito em sua conta bancária, razão pela qual, não restou evidenciada a probabilidade do direito, inexistindo elementos suficientes com a finalidade de se comprovar a conduta irregular da requerida.

Ainda, observa-se a existência de recibo acostado em id. 96668670, assinado em nome da parte autora, não sendo possível, nesse momento processual, constatar eventual irregularidade na sua confecção, sendo necessária à instrução processual com a finalidade de se verificar a plausibilidade das alegações.

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, poderá ser concedida a tutela de urgência quando os elementos demonstrarem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito
“fumus boni iuris”
está assentada na verossimilhança fática, na verificação de que há um grau considerável de admissibilidade dos fatos narrados, e na plausibilidade jurídica, que representa o possível enquadramento do caso concreto à norma invocada.

Já o perigo na demora
“periculum in mora”
está consubstanciado na existência de elementos que denotem que o atraso no oferecimento da prestação jurisdicional pode comprometer a efetivação imediata ou futura do direito.

Após análise detida dos autos, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada na exordial, especialmente no que diz respeito à relevância da fundamentação.

A própria afirma que
“os valores do alvará foram recebidos pelo agravado (advogado) em 24/08/2016, dos quais reteu indevidamente
por 06 longos anos
”
, logo, não há qualquer perigo na demora do resultado útil do processo.

Além disso, a agravante afirma que tentou administrativamente cobrar o requerido para receber o que lhe é de direito, porém o mesmo informou que havia repassado o montante a ela e apresentou cópia de um recibo de pagamento, do qual se percebe que a assinatura da autora é similar ao que consta em seu documento pessoal (CTPS – Autos originários – id. 96668651), o que afastaria a probabilidade de seu direito.

Nesse sentido:

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012800-94.2022.8.11.0000 AGRAVANTE: ESMERALDO DE JESUS MARQUES AGRAVADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e SENDAS DISTRIBUIDORA S/A EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS

– TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR AS INFORMAÇÕES DA PARTE AUTORA DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PERIGO DE DANO INEXISTENTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe, sobretudo tratando-se de devedor que reconhece sua inadimplência da dívida originária.- (N.U 1012800-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução. (N.U 1008011-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

Assim, é preciso o maior desenvolvimento do contraditório, com a dilação probatória adequada, para determinar se realmente o agravado realizou o pagamento de R$ 10.081,44 (dez mil, oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos) e se a assinatura que consta no recibo é compatível com a da agravante, a qual somente será possível através de perícia específica.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023